Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-90.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006741-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0062-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0063-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0059-69 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL – DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO DE SOJA EM FAVOR DA EMPRESA AGRAVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão interlocutória deste Relator, que
revogou
a tutela recursal deferida inicialmente ao recorrente, a fim de desconstituir o arresto e determinar a imediata liberação da soja em favor da empresa recorrida, devendo-se, para tanto, a garantia de id. 124289560 ser efetivada.

Nas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da decisão deste Relator, sob o fundamento de que:

- foi apreciada questões de mérito (como por exemplo: a Cláusula de retenção do contrato que está aguardando análise de sua nulidade e o tipo de ação cabível ao caso no 1º), que sequer foram analisadas na 1ª instância, tampouco pelo câmara julgadora, sendo assim, o que viola o princípio da supressão de instância, adiantando possível resultado final do processo que ainda está em trâmite;

- a Decisão Agravada tem como objetivo a modificação de uma decisão liminar e não uma sentença final que analisa o mérito da ação;

- o tema referente ao título executivo de força para ambas as partes, e, quem descumpre arca com os ônus pela inadimplência, não foi apreciada pelo d. juízo de primeiro grau;

- a agravada além de ter ofertado a garantia em discussão nestes autos, também ofereceu essa mesma garantia em vários processos distintos, ou seja, mesma garantia já ofertada no agravo de instrumento nº 1012775- 18.2021.8.11.0000 em trâmite nesta mesma Câmara Julgadora, cuja ação que originou dito Agravo, trata-se de uma ação de conhecimento de nº processo PJe nº 1012540-06.2021.8.11.0015 correndo na segunda vara cível da comarca de Sinop.

Desse modo, requer primeiramente, a reconsideração da decisão agravada, exercendo-se o juízo de retratação e, em caso negativo, a remessa dos autos à Câmara, a fim de que seja revogada a decisão proferida por este Relator e, por conseguinte, seja restaurada a exarada pelo Juízo
a quo.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

De início, é imprescindível a delimitação da controvérsia em âmbito de agravo interno, que é demonstrar o desacerto da decisão monocrática, o que, a revendo, não verifico.

Isso porque, não verifiquei qualquer prejuízo ao ora Recorrente, uma vez que o arresto da soja
só será desconstituído
, caso a empresa agravada comprove a idoneidade da caução.

No mais, entendo por descabida a arguição de supressão de instância, pois o agravo de instrumento detém efeito devolutivo, restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões tratadas naquele
decisum
poderão ser analisadas em sede recursal, sem que com isto, ocorra a violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Ou seja,
a extensão do efeito devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito de julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.103, caput, CPC). Sobre o tema, convém ressaltar que as normas que cuidam da apelação funcionam como regra geral. A extensão do efeito devolutivo determina o objeto do litígio, a questão principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
(FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA. Curso de direito processual civil - meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. III. 4. ed. Jus Podium: Salvador, 2016, p. 143).

No caso, a decisão agravada (id. 124235584) tratou do arresto e remoção da quantia de 2.580.468 kg (dois milhões quinhentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta e oito quilos) de soja em grãos, sob o argumento de que foram firmados com a agravada 19 (dezenove) contratos de compra e venda de grãos de soja, dos quais 14 (quatorze) foram integralmente adimplidos pela agravante, no entanto, até o presente momento a aquela não efetuou o pagamento dos valores referentes a 05 (cinco) contratos já cumpridos, que totalizam o montante de soja que se busca arrestar.

E é nesse assunto e tema que me debrucei ao reconsiderar a decisão (ora combatida).

Ademais, em sede de agravo interno não identifiquei nenhum fato novo alegado pela agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Por fim, cabe sobrelevar e reiterar que se trata de sede de cognição sumária recursal, de modo que a controvérsia será detalhadamente analisada, apreciada e dirimida, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Sendo assim, não se constatam fundamentos hábeis a ensejar a reforma da decisão monocrática, visto que nenhum deles desconstitui a fundamentação esposada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022